Tribunal: TJES
Processo: 5004203-25.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004203-25.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARGARETE DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004203-25.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: MARGARETE DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COBRANÇA INDEVIDA
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6539227. Contrarrazões em Id. 6539232, sendo que a Recorrida está assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6539227), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6539225), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a se abster de efetuar cobranças referentes aos contratos de nº. 1326385641 e 1328187811, das linhas telefônicas nº (27) 99590-7707 e (27) 997759135, bem como, caso ainda não tenha feito, proceda com o seu cancelamento, no prazo de 05 (cinco) dias, corridos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança, sem prejuízo de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação ou inclusão em SERASA LIMPA NOME. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC’’.

Trata-se de ação de cobrança indevida c/c reparação por danos morais, sob o argumento de que a autora recebeu cobrança de dívida no valor de R$ 140,00 referentes aos contratos 1326385641/1328187811 das linhas 27 99590-7707 e 27 99775-9135 respectivamente. Todavia, alega não ser cliente do réu, não possuindo qualquer contrato de prestação de serviços. Foi ao Procon e a ré esclareceu que os contratos haviam sido cancelados em virtude de uma suposta irregularidade, mas que o débito em nome da autora deveria ser pago. Requereu seja cessada a cobrança indevida e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a autora/recorrida usufruiria do serviço fornecido (telefonia) e possuía débito em aberto, portanto, justa e legal a cobrança e a negativação realizada.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar a consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade, ora,
para comprovar que a consumidora contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela autora, o que não o fez
, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente. Além disso, não há como se acolher a alegação da ré de que teria cancelado os contratos antes da inicial, o que afastaria sua condenação, pois a questão principal dos autos é que, mesmo com o cancelamento, a empresa exige que a consumidora pague os débitos pendentes, assim,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e determinou que a ré se abstenha de cobrar os débitos.

De outro lado, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, sendo que a autora tentou resolver a lide no Procon (Id. 6539208), mas sem êxito, sendo que sequer houve acordo, e, pelos motivos expostos,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
8
.
0
00,00 (
oito

mil reais) a título de dano moral
à
parte
autora
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)